Tribunal: STF
Processo: Rcl 60309
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por P.J. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0100114-32.2023.8.26.9025, mediante a qual a Quinta Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 130.



    Da narrativa apresentada na peça vestibular de P.J., extrai-se que T.A.B.C., em 12/4/23, ajuizou, em desfavor de P.J., “ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de retirada de matéria jornalística do ar”, tendo como causa de pedir conteúdo publicado em 29/8/21 com o título ‘PMs FORJARAM DENÚNCIA ANÔNIMA EM AÇÃO QUE DEIXOU SEIS MORTOS NO INTERIOR DE SP’, referente a



     



    “ocorrência policial contra indivíduos que realizavam reunião do ‘PCC’ de planejamento de um estouro de caixas eletrônicos, ocasião em que foram recebidos com tiros pelos citados indivíduos e que, ao revidarem, resultou na morte de 06 (seis) indivíduos e 01 (um) policial baleado.”



    Ainda na petição inicial, narra-se que i) a “ocorrência policial militar foi alvo de investigação pela polícia civil”, culminando na instauração de ação penal” por alegada prática de “crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP)”, em outubro de 2021, na qual T.A.B.C. figurou dentre os denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e que, ii) em dezembro de 2022, transitou em julgado sentença absolutória, a pedido do Parquet estadual, proferida em 29/11/22.



    P.J. afirma que, em sede recursal, a autoridade reclamada proferiu, “em 02 de junho de 2023, [...] decisão antecipatória de tutela”, determinando a exclusão do nome de T.A.B.C. do conteúdo publicado, fixando-se multa diária de um salário mínimo na hipótese de descumprimento, limitada a 40 (quarenta) dias.



    P.J. defende que o conteúdo por si publicado está pautado “no Inquérito Policial e nos autos da Ação Penal [...], documentos públicos que nunca estiveram sob segredo de justiça” e que dizem respeito a “acontecimentos [... de] inquestionável interesse (direito) de toda a sociedade (interesse público)”; e que, no momento da veiculação da notícia, T.A.B.C. “estava efetivamente envolvido nos autos dos documentos públicos acima mencionados, neles figurando na condição de investigado, denunciado e processado criminalmente como incurso nas condutas típicas previstas pelo art. art. 347, parágrafo único, do CP (fraude processual), decorrente do desdobramento de sua participação naquela ação da policial militar ocorrida em 12/10/2019”.



    O reclamante aduz, dessa perspectiva, ter “atendido o requisito da veracidade da informação divulgada” e que



    “o mero fato do demandante [T.A.B.C] ter sido absolvido em 29/11/2022 a pedido do Ministério Público que o havia denunciado, jamais deve servir para tachar de falsa a matéria jornalística publicada que foi em 29/08/2021, a mais de 01 ano antes dessa absolvição” (sic).



    Argumenta, também, que a determinação de retirada do nome de T.A.B.C. da matéria em razão de sentença absolutória posterior à publicação “é querer, com a devida vênia, aplicar incabível direito ao esquecimento já declarado incompatível com a Constituição Federal (STF, Tema 786 – RE 1.010.606/RJ, DJe 20/05/2021), o que revela, também por esse ângulo, ser teratológica a decisão reclamada.”



    P.J. sustenta que



    “a decisão reclamada, ao deferir tutela antecipada em Agravo de Instrumento, determinando supressão de conteúdo jornalístico tal como foi, com decisão não exauriente de mérito, promoveu embaraço ao livre exercício da atividade jornalística, afrontando diretamente a compreensão desse E. STF sedimentada na ADPF 130/DF, tudo caracterizando ato de censura contra reportagem publicada no pleno exercício constitucional da função de informar à sociedade assuntos de interesse público, com texto narrativo e pertinente, abordando fatos buscados, repita-se, uma vez mais, em Inquérito Policial e em Processo Criminal não sigilosos.”



    Requer que seja deferida medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada para manter a originalidade da matéria jornalística. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, tornando definitiva a providência liminar.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 130/DF. CENSURA A VEÍCULO DE IMPRENSA. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA. DIREITO DE INFORMAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DA ÁREA DE ACESSO PÚBLICO. MERO CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI DO ATO PRATICADO, E NÃO CENSURA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente destaco que a ADPF nº 130, o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.



    Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:



    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA



    (...)



    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).



    Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder do Estado de limitar as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.



    Na espécie, a autoridade reclamada, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0100114-32.2023.8.26.9025, deferiu antecipação de tutela a fim de remover o nome de T.A.B.C. da matéria jornalística publicada, ante a sua absolvição a pedido do Ministério Público na Ação Penal nº 1507879-41.2019.8.26.0576, tendo por objeto crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP) e, assim, cessar eventual ato ilícito passível de indenização de danos morais.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TJSP, nos autos do Agravo de Instrumento em referência:



    “Prevalece na ordem constitucional a liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento. A imprensa é livre para publicar notícias verdadeiras. O agravante foi absolvido (fls. 32/35) a pedido do Ministério Pública, o que indica que não haverá recurso. Envolver o nome do agravante nos fatos passou a ser notícia não verdadeira, portanto falsa, que no direito civil tipifica ilícito civil, passível de compensação. Mas não é tudo, prolongar a notícia falsa, além de perpetuar o ilícito civil, ainda põem em risco a vida do recorrente, policial militar que em defesa da sociedade, enfrentou o PCC. A vida é valor constitucional maior que a liberdade de imprensa, em juízo de ponderação de valores. Não se justifica mais prolongar a notícia falsa, ponde em risco a vida do recorrente, pelo que defese a antecipação da tutela, para que o nome do autor recorrente seja excluído imediatamente das reportagens de fls. 54 e seguintes dos autos principais, pela de multa diária de um salário mínino, até 40 dias, se não for cumprida a ordem em 24 horas.” (e-Doc 26 - grifos nossos)



    Registro que, em consulta aos autos do Agravo de Instrumento nº 0100114-32.2023.8.26.9025 no sítio eletrônico do TJSP, verifiquei que a decisão acima foi confirmada em acórdão assim ementado:



    “No sistema dos Juizados Especiais cabe agravo de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado”. (Enunciado Cível 60 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais do TJSP). Conhecimento, por exceção.- Notícia jornalística desatualizada, portanto não verdadeira. Absolvição criminal. Pretensão de continuar veiculando o nome do inocente (posto que absolvido) como envolvido em crime. Se a notícia era verdadeira quando publicada, não é mais. Ilegalidade reconhecida na manutenção da notícia falsa. Inexistência de censura, porque a imprensa pode publicar notícias verdadeiras, mas não notícias falsas. A partir da absolvição, a sentença vale mais que as peças do inquérito policial.- Decisão de primeiro grau reformada. Recurso provido.”



    Ressalto que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:



    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.



    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).



    No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida pela parte reclamante ao se manifestar, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca do modo de fazer cessar eventual extrapolação da liberdade de expressão a partir da compreensão dos limites em redes sociais e canais na internet.



    Mais especificamente, a questão nos autos em referência na presente reclamatória está em saber se a perpetuação da exposição do nome de policial militar no conteúdo publicado, relacionando-o a fatos supostamente contrários a interesses de organização criminosa e já apurados perante o Poder Judiciário e transitado em julgado no sentido de sua absolvição, está albergada pela garantia da liberdade de expressão ou se constitui conteúdo de direito privado, relacionado à personalidade, ou mesmo que, por não estar atualizado, não apenas encerra desinformação à população, mas tem potencial de representar risco a vida a agente de segurança pública.



    O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma e que se encontra submetida à repercussão geral no Tema 837 (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15), com o seguinte título: 



    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente